Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-15.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001434-15.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SOUZA - CPF: 051.685.421-66 (APELANTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – INADIMPLÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – EXPRESSA E CLARA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA A FAVOR DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando cumprido o dever de informação imposto à instituição de ensino, dado que há preposição, de forma clara, em destaque, que evidencia que o contratante, ao anuir com aquela contratação, tinha plena ciência das obrigações assumidas, não há falar em desequilíbrio na relação jurídica.

2.

Se o aluno desistir formalmente de suas atividades educacionais na instituição de ensino (IES), rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias, a teor de expressa e clara disposição contratual. (cláusula 5ª do contrato)

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Henrique Souza, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer para cumprimento de oferta c/c. revisão contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em face de UNIC Educacional Ltda., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque não foi analisado, pelo Magistrado de Primeiro Grau, os pontos relevantes dos pedidos, notadamente o modelo contratual na relação negocial, que ensejam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, no caso em apreço, o contrato deveria ser equilibrado, de modo a não causar maior onerosidade para o autor.

Informa que houve violação ao artigo 6º do CDC, porquanto as informações constantes no instrumento contratual não são claras, além de que a forma de cobrança das mensalidades foi diversa daquela pactuada entre as partes.

Assevera que o contrato de financiamento estudantil privado não desnatura a relação de consumo, de sorte que a possibilidade de revisão desse tipo de contratação é matéria pacífica nos tribunais.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 210036841).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Paulo Henrique Souza insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de obrigação de fazer para cumprimento de oferta c.c. revisão contratual c.c. danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em face de UNIC Educacional Ltda.

O mencionado Magistrado julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenou a parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que o autor é aluno do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas Aplicadas de Primavera do Leste-MT- UNIC Educacional, devidamente registrado na instituição de ensino sob o nº RA: 10839321715.

Vê-se, do caderno processual que o autor aderiu ao Programa de Parcelamento Estudantil (PEP), por meio do contrato anexo, id. 210037363, cujo objeto seria o parcelamento das mensalidades do curso até sua conclusão.

Confere-se do referido contrato que o autor deveria efetuar os pagamentos na forma estabelecida na cláusula 2ª que, resumidamente, previa que o aluno pagaria, progressivamente, 30% (trinta por cento) no 1º e 2º semestre, 40% (quarenta por cento) no 3º e 4º, e assim sucessivamente até o final do curso. (id. 210037363 e 210037375).

Extrai-se, ainda, do referido contrato, nas cláusulas 5ª e 6ª, que em caso de cancelamento, não renovação, transferência ou trancamento da matrícula, seria considerado automaticamente vencido o saldo remanescente e o aluno deveria pagar a porcentagem restante das mensalidades, em 30 dias.

A parte autora aduziu que requereu o trancamento do curso e, diante da negativa da instituição de ensino, em razão de pendências financeiras, ajuizou a presente demanda, pretendendo: 1) a declaração de nulidade das cláusulas 5ª e 6ª do Contrato de Parcelamento – PEP; 2) a anulação das cobranças referentes às mensalidades do segundo semestre de 2019 (mês 07 a 12 de 2019), lançadas no PEP; 3) a imposição da obrigação de cumprir a oferta feita ao Autor, iniciando a cobrança do valor de 48.823,32 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) em fevereiro de 2012, sendo o valor pago em 60 (sessenta) parcelas; 4) o afastamento da mora; 5) a condenação da parte requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Após ambas as partes pugnarem pelo julgamento antecipado da lide, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral (id. 210036839).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso.

Com efeito, não obstante seus fundamentos, a sentença recorrida deve ser mantida como proferida.

Ao contrário do que argumentou a parte autora, não há abusividade ou dubiedade no instrumento contratual com ele firmado, que impeça o recorrido de promover a cobrança de valores de financiamento estudantil privado, em razão do trancamento da matrícula do aluno, notadamente porque sequer esse pedido foi formalizado, eis que não existe registro do trancamento do curso nos sistemas da requerida, e tampouco esse documento foi apresentado pelo autor.

De fato, ao caso impõe-se aplicar as disposições do
CDC
, por tratar- se de típica relação de consumo, razão porque, a teor do que dispõem os §§ 2º e 4º do art. 51 do referido Codex, ausente o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes, é facultado ao consumidor recorrer ao Estado Juiz para ver declarada a nulidade de cláusula contratual, sem, contudo resultar na invalidade do contrato, especialmente nos contratos tidos como de adesão.

A parte autora, ora apelante, defende a nulidade das cláusulas 5ª e 6ª (id.210037375), sob o argumento de que estas disposições autorizam o vencimento antecipado do saldo remanescente (70% das mensalidades) na hipótese de trancamento de matrícula, senão veja-se:

Da detida análise das referidas disposições, entretanto, verifica-se que não há desequilíbrio na relação jurídica, pois transmite sua preposição de forma clara, em destaque, inclusive, a evidenciar que o autor/apelante, ao anuir aquela contratação, tinha plena ciência das obrigações assumidas, restando cumprido o dever de informação imposto à instituição de ensino.

Dessa forma, se o aluno desistir formalmente de suas atividades educacionais na IES, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais, durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias à IES, a teor de expressa e clara disposição contratual.

Não fosse isso, a referida cláusula, na verdade, apenas garante o direito de recebimento de valores pela ré e impede a postergação eterna do vencimento da dívida pelo aluno, sendo redigida apenas com o intuito de fixar um prazo certo para seu pagamento, ou seja, final regular do curso, não sendo possível a extensão deste prazo pela via obliqua, mediante trancamento da matrícula por prazo indeterminado.

Em caso análogo, confira-se jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA - VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE - COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA).

Em caso o aluno desista formalmente de suas atividades educacionais na IES, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias à IES. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.22.052401-1/001
, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da sumula em
13
/
05
/ 2022)

Quanto à ausência de abusividade, em caso similar, tem decidido os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - ABUSIVIDADE CONTRATUAL E OFENSA AO PACTA SUNT SERVANDA - NÃO COMPROVADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Agravante não trouxe qualquer documento comprobatório da dívida cobrada, bem como da ameaça da inscrição de seu nome no órgãos de proteção ao crédito, que possa calcar alegada urgência em barrar eventual ação da Agravada, bem como demonstrar que a manutenção da decisão recorrida possa resultar em lesão grave ou de difícil reparação. Ainda, nem sequer há nos autos cópia do contrato de financiamento estudantil firmado com a Instituição de Ensino, a fim de que possa ser verificada se as cláusulas relativas às hipóteses de trancamento, desistência ou cancelamento do curso estão em desacordo com a realidade fática trazida a juízo. No caso em tela, não há como verificar a ocorrência de abusividade contratual ou ofensa ao pacta sunt servanda, uma vez que a

Agravante não trouxe ao juízo os termos da avença firmada com a Agravada. Deste modo, não resta demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, portanto, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1406108-84.2022.8.12.0000
, Coxim, 5a Câmara Cível, Relator (a): Desa Jaceguara Dantas da Silva, j: 11/07/2022, p: 13/07/2022)

Outrossim, da leitura do contrato, conclui-se que em caso de inadimplência ou atraso do pagamento da mensalidade, o valor seria acrescido de multa de 2%, atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês, não sendo cobrado juros remuneratórios durante o período de normalidade do contrato, mas somente correção monetária pelo IPCA (cláusula 2ª, parágrafo nono e cláusula 3ª).

Assim, ao contrário do que alega a parte apelante, não existe óbice para que a ré promova a cobrança dos valores relativos ao saldo remanescente do PEP, porquanto, como bem consignado na sentença; “ A cláusula 5.2 estipulou, de forma clara, que a parte autora poderia solicitar a desistência do curso em qualquer época do semestre, apenas ficando responsável pelo pagamento integral das mensalidades escolares até o mês da solicitação, o que é perfeitamente válido, até para impedir que o aluno assista aulas e não pague pelos serviços prestados, e para evitar enriquecimento sem causa, ou seja, que a instituição de ensino possa cobrar mensalidades por período em que não prestou serviços. Ademais, quanto a hipótese de abandono do curso, a cláusula 5.3 dispõe que inexistindo formalização expressa, fica o contratante obrigado a pagar a totalidade das parcelas restantes até o final do semestre letivo, o que também se mostra possível, uma vez que diante da falta de formalização expressa junto a instituição, a vaga do acadêmico permanece a sua disposição, não podendo ser colocada à disposição de terceiros interessados.”

Dessa forma, em decorrência do abandono do curso, ou mesmo que do trancamento, houve o vencimento antecipado da dívida, de modo que todos os valores cobrados decorrem expressamente de previsão contratual, das quais não se verifica qualquer ilegalidade/abusividade.

Portanto, manter a sentença recorrida como proferida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Paulo Henrique Souza.

Por consequência, à luz do que dispõe o
§ 11
do art.
85
do vigente
CPC
, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, devendo-se, todavia, ser observado o que dispõe o
§ 3º
do art.
98
do
CPC
, em razão do autor litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024